Tribunal: STF
Processo: RHC 61763
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE QUESITO QUE NÃO PREJUDICOU A DEFESA.
ERRO DO JUIZ-PRESIDENTE NA FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE A
CORREÇÃO SER FEITA EM "HABEAS CORPUS", POIS O LAPSO EMANOU DOS
PROPRIOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO DE DECISÃO DENEGATORIA DE
"HABEAS CORPUS" A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.